Tribunal: TJBA
Processo: 8002125-84.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002125-84.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILVAN DE SOUZA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSOS DO BANCO E DO CONSUMIDOR DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por aposentado em face de instituição financeira, devido a cobranças indevidas de tarifas de "Cesta Bradesco Expresso 4" em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário. A sentença de primeira instância julgou procedentes os pedidos, determinando a alteração da conta para serviços essenciais, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, e a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve prescrição da pretensão autoral em decorrência do prazo trienal; (ii) saber se as cobranças de tarifas bancárias em conta de benefício previdenciário são legítimas e se a contratação do pacote de serviços foi regular e devidamente informada; e (iii) se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é adequado ou se merece reforma (majoração ou redução).

III. Razões de decidir 3. Não há que se falar em prescrição trienal, uma vez que as cobranças indevidas de tarifas bancárias se configuram como relação de trato sucessivo, renovando-se mensalmente e aplicando-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor. A impugnação à gratuidade da justiça também foi corretamente rejeitada, pois o réu não apresentou provas que pudessem elidir a presunção legal de hipossuficiência do autor. 4. A instituição financeira não demonstrou a regularidade da contratação do pacote de serviços "Cesta Bradesco Expresso 4" pelo consumidor, nem comprovou ter cumprido o dever de informação clara e adequada sobre os serviços e seus custos. A ausência de contrato de adesão ou termo específico assinado pelo consumidor é crucial para a manutenção da procedência dos pedidos. 5. As cobranças de tarifas em conta de benefício previdenciário violam a regulamentação do Banco Central (Resolução CMN nº 5.058/2022), que veda expressamente tais cobranças para serviços essenciais e manutenção da conta-salário. A movimentação da conta do autor mostrou-se compatível com o perfil de beneficiário isento. 6. A cobrança indevida de tarifas em conta de benefício previdenciário a um consumidor idoso e com baixa instrução configura dano moral indenizável. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado na origem revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com a jurisprudência para casos análogos, não comportando majoração nem redução.

IV. Dispositivo e tese Apelações desprovidas. Tese de julgamento: "1. A cobrança de tarifas bancárias em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, sem prova de contratação específica e clara, configura falha na prestação do serviço. 2. O quantum indenizatório fixado com base na razoabilidade e nas peculiaridades do caso concreto deve ser mantido quando atende às finalidades compensatória e pedagógica do instituto do dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14, 39, III e IV, 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 187, 884, 927; CPC, arts. 98, 355, I, 373, 487, I; Resolução CMN nº 5.058/2022, art. 10; Resolução BACEN nº 3.919/2010, art. 2º, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8002125-84.2025.8.05.0138
, em que figuram como apelante
GILVAN DE SOUZA PEREIRA
e
BANCO BRADESCO SA
e como apelado
GILVAN DE SOUZA PEREIRA
e
BANCO BRADESCO SA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora